Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-94.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER FLASH. RETENÇÃO E DESCARTE DE MERCADORIA TRANSPORTADA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de apropriação indébita (art. 168, § 1o, III, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante configura o crime de apropriação indébita, diante da retenção prolongada e do descarte de mercadoria transportada profissionalmente, ou se se trata de mero inadimplemento contratual incapaz de caracterizar ilícito penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura apropriação indébita a conduta do motorista de aplicativo que, após receber mercadoria para transporte, deixa de entregá-la no destino e, sem contatar o remetente ou a plataforma, dispõe do bem, evidenciando animus rem sibi habendi.
4. O dolo no crime de apropriação indébita se caracteriza pela retenção ou disposição de coisa alheia móvel como se dono fosse, ainda que não haja obtenção de proveito econômico direto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 168, caput, e §1o, III; CPC, art. 386, III e VII; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810227, 07277696920208070001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 1.2.2024, DJE 16.2.2024; TJDFT, Acórdão 1845497, 0716568-46.2021.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024, DJE 24/04/2024.